Tribunal: CARF
Processo: 13766.720330/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720330/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.352 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
SABRINA DE OLIVEIRA MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando restarem comprovados os
requisitos legais para motivar a respectiva dedutibilidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720330/2011-76
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720330/2011-76

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/42):
Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento expedida
em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar no
valor de R$ 1.113,51, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora
correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (fls. 04/09), foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 1.456,82,
por falta de comprovação (Icatu Hartford Seguros SA).
2. Dedução Indevida com Despesa com Instrução, no valor de R$ 2.592,29, por
falta de comprovação (Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e
Infância).
Em sua Impugnação, a contribuinte contesta as glosas de previdência privada e de
instrução, apoiando-se especialmente nos documentos juntados às fls. 10 a 19.
Antes do julgamento, providenciou-se a juntada de cópia da declaração de ajuste (fls.
25/30).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
São dedutíveis, desde que devidamente comprovadas, as contribuições para as entidades
de previdência privada e para o Fapi, limitadas a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
ajuste. À vista da comprovação na fase impugnatória do dispêndio com previdência
privada dentro do referido limite, revela-se cabível a o restabelecimento da dedução.
DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes relacionados à educação infantil, ao ensino fundamental e médio, à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, sujeitos ao limite anual individual de R$ 2.592,29 para o
ano-calendário de 2008. Os documentos que não permitem aferir se o dispêndio
corresponde a despesas com instrução dedutíveis para fins de imposto de renda não
podem justificar a sua dedução na declaração de ajuste.
Cientificada da decisão, em 20/07/2016 (fls. 72), a contribuinte, em 22/07/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 46/47), insurgindo-se contra a glosa da despesa com instrução
mantida, instruindo a peça recursal com os documentos comprobatórios emitidos pela instituição
de ensino, pugnando, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com sua participação
contraditória, por garantia constitucional, se porventura necessário ao convencimento em relação
às razões impugnatórias.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720330/2011-76

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/70.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas com instrução, no valor de
R$ 2.592,29), por falta de comprovação ou previsão legal para a sua dedução, buscando, por
oportuno, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com o CNPJ, contrato de prestação de serviços educacionais, ficha de matrícula e
recibo de pagamento fornecidos pela instituição de ensino, atestando o curso realizado por sua
filha/dependente declarada e os pagamentos realizados no decorrer do ano de 2008 (fls. 48/58).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720330/2011-76

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão de piso (fls.
41):
Em relação à glosa de despesas com instrução, os valores foram declarados pela
contribuinte como pagos à Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à
Infância (fl. 29), cujo registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ no
27.071.463/0001-09) indica o CNAE no 9430-8-00 (Atividades de associações de defesa
de direitos sociais).
(...)
Examinando-se os documentos apresentados pela contribuinte (fls. 14/19), constata-se
que eles contêm o nome de Bruna de Oliveira Moreira de Faria, filha e dependente da
contribuinte (fls. 13 e 26) e que se referem a valores pagos à aludida associação.
Contudo, não fazem qualquer menção a que título tais pagamentos foram
efetuados, não sendo possível confirmar que corresponderiam a pagamentos de
despesa com instrução dedutíveis para fins de imposto sobre a renda.
Recorde-se, aliás, que as despesas dedutíveis com instrução do contribuinte e de seus
dependentes são apenas as relacionadas à educação infantil, ao ensino fundamental
e médio, à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-
graduação (mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Tendo em vista que os documentos apresentados pela contribuinte (fls. 14/19) não
permitem aferir se o dispêndio corresponde a despesas com instrução dedutíveis
para fins de imposto de renda, eles não se revelam hábeis para justificar o
restabelecimento da dedução. Cabe, portanto, a manutenção da glosa com despesa
com instrução no valor de R$ 2.592,29.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do comprovante
de inscrição no CPNJ, aliado a ficha cadastral de matrícula e do recibo de pagamento acostados
(fls. 48/58) comprovam que a dependente/declarada, Bruna de Oliveira Moreira de Faria, de fato,
estava cursando o ensino fundamental na instituição de ensino Associação de Proteção e
Assistência Maternidade e Infância - APAMI, mantenedora da Escola CIAC Raymundo
Andrade, regulamente autorizada pela Resolução CEF no 195/97, além de atestar os pagamentos
realizados no decorrer do ano-calendário de 2008, restando assim suprida a falha apontada, no
que tange a comprovação do pagamento à instituição de ensino regularmente autorizada. Assim,
respaldado no conjunto probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 81, caput
do RIR/99), restabeleço a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720330/2011-76

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar
ao lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original